Tribunal: TJBA
Processo: 8015510-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015510-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IDELMA DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Servidora, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência,
na
Ação Ordinária ajuizada em face do Município de São Gonçalo dos Campos/BA, visando à anulação de ato de remoção
ex officio
de sua unidade de lotação, após 23 anos de exercício na Unidade de Saúde da Família da Estação. A Agravante alegou ausência de motivação no ato administrativo de remoção,
inexist
ência de publicação oficial e desrespeito aos princípios constitucionais e à legislação municipal aplicável, pleiteando o retorno à unidade original.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o ato de remoção praticado pela Administração Municipal observou o dever de motivação e publicidade; e definir se estão presentes os requisitos para o controle judicial do referido ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato de remoção
ex officio
de servidor público, embora discricionário quanto à conveniência e oportunidade, deve ser motivado, conforme exigido pelo art. 50, I e § 1º, da Lei nº 9.784/1999, sobretudo quando afeta direitos ou interesses do servidor.

4. A ausência de motivação específica e congruente, bem como a
ausência
de procedimento administrativo prévio, compromete a legalidade do ato administrativo, tornando-o inválido por vício de forma.

5. O controle judicial da legalidade dos atos administrativos é cabível, quando constatada violação a princípios constitucionais como o devido processo legal, a publicidade, a legalidade e a motivação (CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37,
caput
).

6. Jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de remoções imotivadas de servidores públicos, reiterando a necessidade de motivação concreta que demonstre o atendimento ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

—————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I e § 1º; Lei Municipal nº 572/2004, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000287-34.2020.8.05.0057, Rel. Juiz Gustavo Silva Pequeno, Terceira Câmara Cível, j. 11.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000153-31.2021.8.05.0070, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015510-28.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
IDELMA DIAS DOS SANTOS
, sendo Agravada
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.